Tribunal: TJMT
Processo: 1009129-34.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SMI NEGÓCIOS EMPRESARIAS LTDA –ME contra decisão proferida nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 1003590-20.2016.8.11.0003 - 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que indeferiu a penhora online via Bacenjud, sob fundamento de que a magistrada poderia incorrer em prática de abuso de autoridade.
Alega o agravante que o prazo para o pagamento voluntário decorreu “in albis” com o consequente pedido de penhora online por meio do sistema BACENJUD de ativos financeiros nas contas bancárias existentes em nome dos executados, restando indeferido pelo juízo.
Entretanto, é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça da possibilidade de arresto online antes da citação do executado, quando este não é encontrado pelo Oficial de Justiça.
Argumenta que o artigo 438 do CPC, possibilita a requisição de informações às repartições públicas, não havendo outrossim qualquer ínfima possibilidade de afronta aos princípios do devido processo legal ou violação de qualquer direito constitucional. E, o artigo 854 do CPC, expressamente viabiliza a penhora sobre dinheiro, via Bacenjud.
Pondera que para incorrer em qualquer prática do artigo 36 da Lei 13.869/19, se faz necessária a prática de abuso, ao decretar que se bloqueie valores exacerbadamente do estimado à satisfação da dívida e, ainda, se não corrigir, depois de provocada. Não há previsão da modalidade culposa, deve haver dolo do magistrado.
Prequestiona a matéria.
Ao final, pede a concessão da antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Malgrado a forte argumentação do agravante, tenho que a decisão agravada, demonstra que, na prática, a correção do excesso de penhora “online” não é tão rápida e fácil conforme se pensa, trago trecho:
“(...)
O art. 36 da Lei 13.869/2019, prevê que incorrerá na prática de delito de abuso de autoridade aquele que decretar em processo judicial, a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida, deixar de corrigi-la, fixando pena de detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa.
Em que pese o magistrado não utiliza dos sistemas colocados à disposição do juízo para localizar bens do devedor, de forma indevida, o sistema, automaticamente e sem limitação, bloqueio o valor exequendo em toda e qualquer conta bancária ou aplicação financeira vinculada ao devedor; ou seja, o quantum executado é bloqueado tantas quantas forem as contas bancárias e aplicações financeiras existentes configurando, assim, o bloqueio exacerbado para a satisfação da dívida.
Destarte, considerando que, no dia a dia forense, é impossível a devolução imediata do montante excedente e, em alguns casos pode demorar meses, a nova lei de abuso de autoridade inviabilizou a continuidade da penhora eletrônica de ativos financeiros, vez que o próprio sistema comunica o bloqueio 48h00 após sua efetivação, não podendo o magistrado ser alcançado por eventual abuso que não cometeu, para o qual não concorreu.
Como dito alhures, o sistema não se mostra confiável, vez que efetua a penhora em todas as contas existentes em nome do devedor o que, por certo, lhe será muito mais oneroso, eis que flagrante a ocorrência do excesso de penhora.
In casu, flagrante a inconstitucionalidade da norma por ferir a garantia fundamental do princípio da legalidade, em seu aspecto material, estando a exigir uma rápida manifestação do STF. Na prática diária, onde o magistrado é responsável pela condução de milhares de processos, nem sempre é rapidamente visualizado e corrigido o exagero desnecessário de tais gravames.
Dessa forma, indefiro o pedido de bloqueio de ativos financeiros, via Bacenjud, formulado no Id. 27633940, assim, intime a autora para que indique bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.” destaquei
Desta feita, tenho que o mais prudente, por ora, seja aguardar o mérito do agravo, quando os autos estarão melhor instruídos, oportunidade em que se poderá realizar profundo estudo e análise da situação.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido.
Comunique-se o Juízo singular acerca desta decisão, inclusive da possibilidade de prestar informações complementares.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator